Tribunal: STF
Processo: HC 261097
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Camila Silva Pereira contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.030.829/SP, nos seguintes termos:   



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CAMILA SILVA PEREIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2269883-45.2025.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados no art. 4º [constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando], "a" [cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei; cobrar ágio superior à taxa oficial de câmbio, sobre quantia permutada por moeda estrangeira; ou, ainda, emprestar sob penhor que seja privativo de instituição oficial de crédito], da Lei n. 1.521/1951, por seis vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal; no art. 158 [extorsão], § 1º [se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade], por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal; no art. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], §§ 2º [as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo] e 4º [a pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)], inciso IV [es a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes], da Lei n. 12.850/2013; e no art. 1º ["Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores], § 4º [a pena será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual], da Lei n. 9.613/1998, termos em que denunciada. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual da paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, não estando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta, ademais, que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do aludido diploma normativo, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. Defende que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de crianças que dependem de seus cuidados.  Por fim, argumenta que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar.  Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais ou, a sua substituição por prisão domiciliar. 



    É o relatório. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...]. 



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 3 – grifei).   



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:   



    Embora a Súmula 691 desaconselhe o conhecimento de HC contra indeferimento de liminar em writ antecedente, esta Corte admite a superação do óbice quando a decisão atacada ostenta ilegalidade flagrante ou teratologia, sob pena de perpetuar constrangimento ilegal. 



    É exatamente o que se verifica: o decisum monocrático do STJ limitou-se a afirmar, em juízo sumário, que “não visualiza manifesta ilegalidade” e, com base no art. 21-E, IV, c/c art. 210 do RISTJ, indeferiu liminarmente o habeas corpus (Doc. 01), sem enfrentar os dois pilares objetivos da impetração: (i) A negativa de prisão domiciliar fundada exclusivamente na “violência em tese” do tipo extorsão, quando a própria narrativa acusatória e a decisão de origem reconhecem que a Paciente não praticou pessoalmente violência nem grave ameaça, tendo, no máximo, atuação indireta e financeira; (ii) A omissão total quanto à contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do CPP, pois os fatos imputados são antigos (2021/2022), e o único pico patrimonial de 2023 tem origem lícita (herança documentalmente provada), com normalização em 2024 (Doc. 01 – Fls. 54). 



    Diante desse quadro, impõe-se a atuação imediata do STF para restaurar a legalidade e estancar o constrangimento — tanto mais por se tratar de mãe de duas crianças menores de 12 anos (certidões, Docs. 1 0 p 135/137). 



    A liminar é de rigor. (doc. 1, p. 2).   



    Ao final, requer:   



    1 – Revogar a prisão preventiva; 2 – Alternativamente, conceder liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas adequadas e proporcionais; 2 – Alternativamente, Substituir de imediato a prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, V, c/c 318-A, CPP), cumulando-a, se necessário, com cautelares do art. 319 do CPP; 3 – Na hipótese de se decidir pelo não conhecimento formal do writ, pede-se, ainda assim, a concessão de ofício para fazer cessar a flagrante ilegalidade, como usualmente pratica esta Corte em casos dessa natureza. 4 – Ao final, pugna-se pela confirmação da liminar em julgamento de mérito, com a revogação definitiva da custódia ou, subsidiariamente, a conversão definitiva em prisão domiciliar cumulada com as medidas do art. 319 do CPP; 5 – Por fim, requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome de ANDRÉ LOMBARDI CASTILHO, OAB/SP nº 256.682, sob pena de nulidade. (doc. 1, pp. 5-6).   



    É relatório necessário. Decido.     



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.     



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.030.829/SP (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.    



    Nessa mesma direção:     



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).     



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta dos autos que "[...] os denunciados [incluída a paciente], ao menos entre os anos de 2021 e 2025, nesta Cidade de Regente Feijó, bem como no Município de Anhumas, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa, com o envolvimento de uso de arma de fogo, para fins da prática dos crimes de usura e extorsão"(doc. 2, p. 192 – grifei). Assim, verifica-se que a paciente não preenche o requisito objetivo do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.    



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).     



    Publique-se.     



    Brasília, 3 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin  



    Relator